Tribunal: STF
Processo: AO 2927
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de “Ação ordinária de conhecimento” proposta por Mônica Malucelli do Amaral, originariamente, ajuizada perante o Juízo da Vara Federal do Distrito Federal (eDOC 1, pp. 9-37), em face da União e do Estado do Paraná contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA 0001408-75.2008.2.00.0000, no qual foi invalidada a remoção por permuta, determinando-se à Autora o retorno à serventia judicial de origem. 



    A Requerente narra que, no julgamento do agravo regimental no MS 28.265, a Segunda Turma desta Corte, DJe 19.08.2014, embora tenha mantido o entendimento no sentido da ilegalidade da permuta, reconheceu o seu retorno à serventia de origem. 



    Relata que, em setembro de 2012, ocasião em que a liminar deferida pelo STF no MS 28265 estava ainda vigente, vagou a serventia de origem, após o falecimento de sua Titular, mas tal serventia foi imediatamente estatizada (Portaria 3536/2012-DM), em observância ao art. 31 do ADCT. 



    Informa que, depois da decisão liminar ter sido revogada, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, “tornou sem efeito a Portaria 3536/2012-DM, que estatizou o serviço de origem da autora, por meio da Portaria n.º 1630-DM, em uma absoluta afronta ao princípio da legalidade e à CF/88, visto que o art. 31 do ADCT, que já havia sido cumprido, foi posteriormente descumprido por simples Portaria administrativa” (eDOC 1, p. 13) 



    Afirma que não há, no caso concreto, coisa julgada material (administrativa e judicial) entre o PCA 0001408-75.2008.2.00.0000 e o MS 28.265 ajuizado pela Autora no STF.



    Isso porque, na presente ação, pretende-se o reconhecimento da impossibilidade material de se cumprir a decisão que determinou o seu retorno ao cargo de origem, diante da necessidade de se preservar a regra constitucional prevista no art. 31 do ADCT, a qual dispõe sobre a estatização de cartório (foro judicial).



    Cita precedente desta Suprema Corte no MS 31.228, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.10.2015, no qual se determinou que não fossem providas as serventias cujas vacâncias estivessem sendo questionadas judicialmente, até o trânsito em julgado das decisões. 



    Ao final, requer a concessão de tutela antecipada, nos termos do art. 273 do CPC, para suspender a decisão proferida pelo CNJ. E, sucessivamente, pleiteia que seja determinado “o não provimento da serventia do 6º Tabelionato de Notas da Comarca de Curitiba-PR por terceiro concursado, até que a presente demanda transite em julgado ou ao menos seja prolatada a sentença de mérito, nos termos do que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Segurança n.º 31.228” (eDOC 1, p. 34).



    No mérito, postula a procedência dos pedidos formulados na inicial ação para que seja (eDOC 1, p. 35):



      i) declarada a nulidade da decisão proferida pelo CNJ, a fim de restabelecer os efeitos da Portaria 3536-DM, que já havia estatizado a serventia, a fim de prevalecer a regra do art. 31 do ADCT, de eficácia imediata;



    ii) reconhecida e declarada a impossibilidade de cumprimento da decisão proferida pelo Plenário do CNJ no PCA 2008.10.00.001.408-9 e por esta Suprema Corte no MS 28.265, no qual se determinou o retorno do status quo ante, garantido o direito de a autora permanecer definitivamente respondendo pela titularidade, ou ao menos como interina, do 6.º Tabelionato de Notas de Curitiba-PR, com sua definitiva exclusão da lista de vacância, em atendimento aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.



    O Juiz Federal determinou a emenda da inicial desta ação, por considerar que o valor da causa não refletia o conteúdo econômico da demanda e passou ao exame do pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (eDOC 1, p. 244):



    “Sem prejuízo, passo ao exame do pedido de antecipação da tutela. 



    Para que haja a antecipação da tutela é necessário que a parte autora apresente prova inequívoca, convença o juiz quanto à verossimilhança de sua alegação e demonstre, por fim, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 273). 



    Não vislumbro a fumaça do bom direito.



    Parece-me, a princípio, que a privatização do Ofício de Quedas do Iguaçu tenha decorrido de uma precipitação ou de um erro material do Tribunal de Justiça do Paraná, uma vez que a respectiva titular, a rigor, era a autora (conforme já havia sido decidido pelo CNJ e assim mantido pelo STF); e não a pessoa que estava no exercício interino da titularidade veio a falecer (Otília Kulesza), razão por que não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 31 do ADTC, por não-ocorrência do fato gerador ali previsto (vacância da serventia judicial).  Aparentemente a nova causa de pedir, a conferir, aparenta ser apenas um esforço retórico para procrastinar o cumprimento de uma deliberação do CNJ que já foi até chancelada judicialmente pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Aliás, tal aspecto indicia também possível ocorrência de ofensa a coisa julgada, o que será melhor examinado na próxima oportunidade. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.



    Emende-se a inicial, sob pena de indeferimento”.(grifos nossos)



    Em emenda à inicial da ação (eDOC 1, p. 252), a Autora alterou o valor da causa, que passou a ser de R$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais).



    Após, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em face o indeferimento do pedido de antecipação de tutela (eDOC 1, p. 281). 



    O Estado do Paraná apresentou contestação (eDOC 2, p. 97), requerendo a improcedência dos pedidos constantes na inicial, alegando, em suma, que a serventia de origem (Ofício Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário Público e Avaliador Judicial da Comarca de Quedas do Iguaçu/PR não foi extinta (eDOC 2, p. 110). 



    A União também contestou a ação, nestes termos (eDOC 2, pp. 200-204):



    “Conforme se verifica do pedido 3.2 da inicial (fl. 28), a Autora requer a declaração de impossibilidade de cumprimento do acórdão do E. STF no MS 28.265, garantindo-lhe o direito de permanecer, definitivamente, na titularidade da serventia judicial para a qual foi removida por permuta.



    Ora, a pretensão da Autora consiste em pedido de desconstituição/desrespeito ao acórdão do E. STF no MS 28.265, o qual já transitou em julgado, de sorte que falta competência à Justiça Federal para processar e julgar a demanda.



    Isso por que, nos termos do art. 102,inc. |, alinea “j”, da Constituição Federal, compete ao próprio Supremo Tribunal Federal julgar a ação rescisória dos seus julgados, de modo que esta norma constitucional deve ter observância também aqui no caso em análise.



    (...)



    Ademais, a pretensão da Autora no sentido de permanecer na serventia extrajudicial — através da remoção por permuta — implicaria em perpetuar situação já declarada como inconstitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal, especificamente no MS nº 28.265.



    Por oportuno, cabe destacar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal .firmou-se no sentido de que o concurso público é inafastável tanto para o ingresso quanto para a remoção por permuta para as serventias extrajudiciais”. (grifos nossos)



    Por fim, requer a União, preliminarmente, a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada no MS 28.265, nos termos do art. 485, VI, do CPC e o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda. 



    Nas informações prestadas pelo CNJ, em 30.01.2018, no juízo a quo, constam que (eDOC 2, pp. 208-215):



    “Acerca do caso, convém fazer um breve histórico. 



    O procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão n. 101-47 foi autuado em 16 de janeiro de 2012 para acompanhar o cumprimento da decisão proferida pelo Plenário do CNJ no PCA n. 0001408-75.2008.2.00.0000, em 8 de setembro de 2009, de relatoria da então Conselheira Morgana de Almeida Richa. 



    Assim, a teor da Portaria n. 72, de 25 de maio de 2012, que delega ao relator originário o acompanhamento do cumprimento das decisões do Plenário, o referido procedimento é relatado por Conselheiro Representante da Justiça do Trabalho, cadeira que se encontra vaga em razão do encerramento do mandato do então Conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias em 31 de agosto de 2017. 



    Diante desse quadro, impõe-se destacar a estrita legalidade que pauta a atuação monocrática do Conselheiro relator naqueles autos, haja vista a delegação recebida, bem assim a minha atuação como substituto regimental para deliberação sobre medidas urgentes. 



    Há que se registrar, também, que o CUMPRDEC n. 0000101-47.2012.2.00.0000 foi instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça em face do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e os Requerentes originais do PCA n. 0001408-75.2008.2.00.0000 foram admitidos como terceiros interessados no feito, sendo devidamente intimados de todos os atos que repercutam em suas esferas particulares. 



    Com efeito em 8 de setembro de 2009, o Plenário do CNJ declarou à nulidade de 16 (dezesseis) decretos de remoção por permuta, levadas a efeito entre titulares de serventias judiciais (doravante denominadas serventias de origem) e extrajudiciais (doravante denominadas serventias de destino).



    Naquela oportunidade, reconheceu a ilegalidade dos atos de remoção por permuta haja vista que:



    i) muito embora todos os permutantes tivessem ascendido às serventias de origem por meio de concurso público o certame visou o provimento de serventias judiciais o que torna inadmissível a permuta do serventuário com titular de cartório extrajudicial para o qual a Constituição da República obriga a realização de concurso específico, 



    ii) o Plenário do CNJ já havia reconhecido ser inadmissível a remoção de titular de serventia judicial para serventia extrajudicial por força do art. 236 da Constituição Federal, ainda que a legislação local fosse permissiva, uma vez que “na atividade notarial e de registro não há remoção sem concurso, ou seja, sem que se assegure igualdade a todos os interessados que estejam na mesma situação”,



     iii) a despeito do esforço moralizador do constituinte de 88, a estratégia adotada pelos cartorários objetivava perpetuar a mesma linhagem familiar nas serventias, configurando-se verdadeiros ajustes para que serventias mais atraentes financeiramente não fossem disponibilizadas em concursos de ingresso ou remoção.



    Nesse contexto, o PCA n. 0001408-75.2008.2.00.0000 foi julgado procedente para desconstituir os 16 (dezesseis) decretos de remoção por permuta, restando determinado:



    (...)



    Como se vê, transcorridos mais de 8 (oito) anos desde a prolação da Decisão Plenária do CNJ, ainda não foi possível ultimar seu cumprimento. 



    E tal impossibilidade se deve em grande parte à atuação protelatória dos delegatários que, utilizando-se de todos os recursos administrativos e judiciais, obstaram o efetivo cumprimento da referida Decisão, a saber:



    i) impetração de diversos mandados de segurança perante o STF, no bojo dos quais foram proferidas decisões liminares suspendendo os efeitos do julgado;



      ii) interposição de recursos administrativos em face de decisão prolatada já em sede de CUMPRDEC após a notícia de indeferimento/cassação de algumas liminares; e  iii) antecipação de tutela concedida pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região e concessão de liminar em mandados de segurança pelo TJPR, assegurando a permanência precária de delegatários nas serventias de destino



    Note-se, portanto, que o presente procedimento é mais uma tentativa de postergar o cumprimento da Decisão Plenária do CNJ, repita-se,proferida há mais de 8 (oito) anos!



     Com efeito, a Requerente se insurge contra Decisão prolatada pelo então Conselheiro Rubens Curado, em 19 de agosto de 2015. Vale transcrever no ponto:



    (...) 



    Ressalto, por fim, que, segundo informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, à delegatária Mônica Malucelli do Amaral reassumiu suas funções em 27 de outubro de2016, após publicação de Edital de Chamamento e Citação veiculado por três vezes no Diário da Justiça Eletrônico do TJPR, e a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em 21 de setembro de 2016, para apuração de eventual falta funcional consistente em abandono de cargo (ID n. 2036237, fls. 47/50 e ID n. 2103860). 



     Assim, considerando: o efetivo retorno à serventia de origem, comprovado pelo Termo de Assunção e Compromisso (ID n. 2103860, fl: 11) o então Conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias deu por cumprido o procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão n. 0000101-47.2012.2.00.0000 em relação à referida delegatária (ID n. 2110004). Era o que me cumpria informar”.



    A Juíza Federal, diante do julgamento da ADI 4412/DF, declarou-se a incompetência do juízo de origem e determinou a remessa dos autos ao STF (eDOC 2, p. 244). 



    Em 29.05.2025, os autos foram a mim distribuídos, tendo em vista a prevenção de Turma (MS 28.266), nos termos do art. 10 do RISTF (eDOC 4).



    É o relatório. 



    Reconheço a competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente ação, com apoio na decisão proferida na ADI 4.412, Rel. Ministro Gilmar Mendes, na qual assentou ser deste Tribunal a competência para todas as ações ordinárias que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    Desse modo, declaro o aproveitamento dos atos instrutórios praticados pelo juízo a quo por considerá-los regularmente praticados e não haver prejuízo a nenhuma das partes, à luz do princípio da razoável duração dos processos. 



    Assim, a partir do aproveitamento das peças processuais (contestações do Estado do Paraná e da União), da apreciação de tutela de urgência pelo Juízo a quo e, estando os autos suficientemente instruídos:



    Abra-se vista, nos termos do art. 350 do CPC, no prazo de 15 dias, para que a parte Autora, querendo, apresente réplica às contestações apresentadas.



    Na sequência, solicito ao CNJ informações atualizadas sobre o Processo Administrativo (PCA 0001408-75.2008.2.00.0000).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente